Tribunal: CARF
Processo: 13971.721595/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721595/2019-13
RESOLUÇÃO
3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.936, de 17 de
dezembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 13971.721597/2019-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves,
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme
Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 11754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
2
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/Pasep apurados no ano calendário de
2017.
Narra o relatório fiscal que glosou parcialmente os créditos da Recorrente que
procedeu:
Majoração das contribuições apuradas no período, em virtude do aumento de sua
base de cálculo, decorrente da identificação de receitas tributáveis que não foram
oferecidas à tributação;
Recálculo do rateio dos créditos apurados, alterando os montantes vinculados à
receita tributada no mercado interno, à receita não-tributada no mercado interno e
à receita de exportação;
Glosas de créditos decorrentes da não-cumulatividade, previstos nas Leis no
10.637/02, 10.833/03, 10.925/04, e outros diplomas legais;
Falta de estorno de créditos presumidos previstos na Lei 10.925/04;
Redução de ofício dos saldos dos créditos das contribuições, apurados em períodos
anteriores.
Sobre majoração das contribuições, destaca a fiscalização que:
Subvenções de qualquer natureza são receitas e, a princípio tributadas pelas
contribuições. Contudo, as subvenções para investimento são isentas de
PIS/COFINS nos termos do artigo 21 da Lei 11.941/09, desde que cumpridos
os requisitos legais nele transcritos. No caso em liça, todas as subvenções
concedidas para a Recorrente são de custeio, pois:
Registrada em conta de deduções de venda e o CPC07 determina o registro
em conta de receita;
Não foi coligida aos autos “os atos de registro e depósito para todos os
benefícios fiscais do ICMS”;
A Recorrente não apresentou recurso de pedido de acesso à informação
protocolado no CONFAZ sobre os benefícios fiscais a si concedidos;
“Nenhuma parcela dos benefícios fiscais usufruídos pela contribuinte em
2017 foi registrada na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6404/76” mas em reserva de lucros;
“A reserva de capital tem possibilidades de utilização muito mais
amplas do que a reserva de incentivos fiscais, pois pode ser usada
para resgate, reembolso ou compra de ações, para resgate de partes
beneficiárias, e ainda para pagamento de dividendos a ações
preferenciais. Por outro lado, a reserva de incentivos fiscais, caso a
Fl. 11755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
3
assembleia geral decida nesse sentido, não poderá ser usada nem
para pagar o dividendo obrigatório”;
Não cumprem as exigências do PN CST 112/78.
O pão comum (e a mistura pronta para pão comum), que goza de alíquota
zero das contribuições, é composto apenas de farinhas de cereais, fermento
e sal, logo:
A pré-mistura para pão doce não é pré-mistura para pão comum eis
que o site da Recorrente indica que nela podem ser adicionados
diversos recheios;
A pré-mistura para fabricação de hambúrguer e hot dog não é pré-
mistura para pão comum de acordo com diversas SC COANA e COSIT,
eis que também pode ser utilizada na fabricação de pão de forma;
A pré-mistura para pão crocante serve para a produção de longa
fermentação como a ciabatta que, nos termos da SD COANA 4/2016
não se enquadra como pão comum.
A suspensão de PIS e COFINS descrita no artigo 54 da Lei 12.350/2010 deve
ocorrer nas vendas de insumos de origem vegetal a pessoas jurídicas que
produzem carnes e miudezas de suínos (NCM’s 0203, 0206.30.00, 0206.4 e
0210.1), carnes e miudezas de aves(NCM 0207), ou rações para suínos e
aves, classificadas na posição 2309.9 e a Recorrente vendeu para empresas
produtoras de pintos de um dia, criadoras de frango para corte, produção de
ovos, criação de frangos, comércio atacadista, fabricação de óleos vegetais,
criação de gado para corte, comércio de alimentos para animais e atividades
de apoio à agricultura;
Ademais, a produção de ração deve destinar-se à venda e não apenas
à alimentação de ninhada própria;
Os fretes contratados por terceiros e prestados pela Recorrente são
tributados pelo PIS/COFINS, independentemente da subcontratação deste
frete ou de este também ser registrado em conta de custo;
“Em decorrência da majoração dos valores das receitas tributadas e da diminuição
dos valores das receitas não tributadas, foi necessário recalcular os percentuais de rateio
originalmente informados pela contribuinte no Registro 0111”;
Acerca dos créditos, destaca a fiscalização que:
“Por se tratar de bens utilizados pela pessoa jurídica após a finalização do
processo produtivo, os pallets não podem ser considerados insumos”
independentemente de obrigatoriedade de uso imposta pela ANVISA;
Fl. 11756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
4
Não há prova de que a bureta e o agitador utilizados nos laboratórios
tenham vida útil inferior a um ano, ou seja, se os insumos deveriam
ou não ser ativados e se de fato foram ativados e tomados os
créditos via depreciação;
As câmaras descritas na conta insumos de limpeza são itens do ativo
e não produtos de limpeza ou tratamento de efluentes;
“Todos os itens classificados na rubrica 3.5 – Manutenção industrial
devem ser glosados, seja pela falta de comprovação de sua efetiva
utilização na atividade de manutenção industrial, seja pela
necessidade de capitalização decorrente do aumento da vida útil do
bem manutenido”;
Os serviços para geração de biomassa foram tomados em 2016;
Os serviços contratados de CETEC ASSEST (de supervisão, instrução,
treinamento e orientação de segurança do trabalho), Assessortec
(revestimentos de piso), C-BRAS (instalação de portas automáticas),
Aderência (construção civil), Exata (construção civil), José Eugenio
Ltda EPP (construção Civil), Lac de Souza ME, Lider Divisórias
(aquisição de divisórias), Lucas Bispo de Souza (repetidor de celular),
MJ dos Santos ME (serviço de gerenciamento de projetos), Profi
Comércio (treinamento de pessoal), Wellington Daflon ME
(automatização de portão), Wilson Germano Filho ME (treinamento
de pessoal), W Machado Manutenções LTDA EPP (construção civil),
Ouro Verde (locação de mão de obra) e Superintendência do Porto
de Rio Grande (servidão de passagem) não se qualificam como
serviços de manutenção industrial e, por isto, não são passíveis de
creditamento;
“As obras de construção civil se agregam ao imobilizado, não
sendo
considerados
insumos
utilizados
no
processo
produtivo”;
Não foi apresentado contrato com a Superintendência do
Porto de Rio Grande;
Não há provas de que os serviços tomados de CCM –
Montagens, ERGOMEN, Silvana MAPA ME e Fabiano Junior
Ltda ME (instalação de ar-condicionado) se qualifiquem como
de manutenção industrial;
“Somente dão direito à apuração de créditos de Pis/Pasep e
Cofins os dispêndios com serviços de armazenagem na
Fl. 11757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
5
operação de venda, sendo que o conceito de armazenagem
não compreende os demais serviços a ela relacionados, tais
como movimentação de carga dentro do porto, carregamento,
descarga, elevação e embarque em navios, entre outros”;
Locação de contêiner para movimentação de carga de
exportação dentro do porto não se qualifica como
armazenagem;
Os serviços tomados do Terminal Portuário de
Cotegipe, Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S.A –
TERMASA, Terminal Graneleiro S/A, VLI Multimodal
S/A são de içamento/elevação de carga nos navios e
não de armazenagem;
“Como nem o contrato de prestação de serviços e nem
as notas fiscais emitidas pela LITORAL discriminam
expressamente os serviços de armazenagem [mas os
serviços de movimentação das cargas, abrangendo a
recepção, a descarga e a elevação (embarque nos
navios)], conclui-se que as aquisições de serviços
realizadas junto à LITORAL SOLUCOES EM COMERCIO
EXTERIOR LTDA não conferem direito à apuração de
créditos
de
Pis/Pasep
e
Cofins,
devendo
ser
integralmente glosados”;
Vagões não se qualificam como máquinas e equipamentos,
mas como veículos (Capítulo 8606 da NESH) portanto sua
locação não gera créditos das contribuições nos termos dos
artigos 3° incisos IV das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Somente os fretes contratados com pessoa jurídica, de venda, de aquisição
de insumo e de revenda (nestes dois últimos casos como custo de aquisição)
geram direito ao crédito das contribuições;
“A vinculação entre cada conhecimento de transporte e a respectiva
TED foi apenas indicada pelo sujeito passivo em planilhas eletrônicas
de sua própria elaboração, não tendo sido apresentado qualquer
comprovante desta vinculação”;
A ANTT esclarece que as únicas formas de pagamento do frete
rodoviário são crédito em conta bancária ou por intermédio
de administradora de pagamentos e, não obstante a empresa
UNIK S/A seja administradora de pagamentos e a Recorrente
tenha feito os pagamentos por meio desta empresa, esta
Fl. 11758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
6
última não descreveu nos CT-es (porém somente no DACTE) o
Código de Identificação das Operações de Transporte;
Nos CT-es em que a informação de subcontratação
(24.581), 171 são distintos dos que foram indicados
em EFD e 7 são pessoas físicas;
Nos 189 DACTEs indicados pela Recorrente com a
informação
de
subcontratação
de
frete,
3
transportadores são pessoas físicas;
Ademais, para alguns subcontratados sequer era necessária a
intervenção da UNIK S/A conforme informação da ANTT;
A Recorrente não subcontratou fretes; visto que a contratante do
serviço é seu estabelecimento a Recorrente contratou os fretes, logo,
estes fretes são de transporte entre dois estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica;
Ao não ser a prestadora do serviço de fretes, mas a tomadora
do serviço, logo os contratados (ditos subcontratados) é que
deveriam emitir os CT-es, como não o fizeram impossível a
tomada de crédito;
“Pesquisa empreendida por esta Fiscalização identificou 64.086 CT-e’s
emitidos por terceiros contra a fiscalizada e vinculados a CT-e’s
anteriormente
emitidos
por
ela
contra
seus
próprios
estabelecimentos, no valor total de R$ 302.520.196,07 (...) [em] 2.089
CT-e’s de sua própria emissão o sujeito passivo informou, em sua
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, transportadores
ditos subcontratados distintos daqueles que emitiram o CT-e
correspondente”, todavia, a fiscalização concede o crédito nestes
casos;
A planilha de pagamentos dos fretes emitidos pela UNIK S/A
apresenta como prestador do serviço de frete uma empresa, porém o
pagamento do mesmo frete é feito a outras empresas. “Além disso,
os valores pagos foram sensivelmente menores do que os valores que
seriam devidos (...) tal situação se repete em relação a todos os
transportadores relacionados nos Anexos 3.5, 8, 9 e 10 (quesitos 5.4,
10, 11 e 12) do TIF 01”;
Foram encontradas divergências entre os valores informados pela
Recorrente como pagos a título de frete a transportadores e os
valores informados a título de frete como recebidos pelas
Fl. 11759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
7
transportadoras a indicar que a Recorrente ou não sabe quem
contratou para prestar o serviço de frete ou indicou frete contratado
de pessoa jurídica quando em verdade foi tomado de pessoa física;
Dos conhecimentos de transporte emitidos em papel, vinte e quatro foram
emitidos por equívoco, sendo a Recorrente, um não corresponde a um CT-e
válido, cinco não correspondem aos documentos informados na EFD e 177
não indicam CT-e emitido por um transportador;
Devem ser glosados os conhecimentos de transporte emitidos em
duplicidade, os que não foram encontrados na base nacional e os
cancelados;
Não é possível aferir crédito de CT-e complementar sem a indicação do CT-e
complementado, pois somente neste último documento estão os elementos
que permitem a análise acerca da possibilidade de creditamento
(nomeadamente, a carga transportada, a natureza do frete (se decorre de
operação de compra ou de venda) e a indicação da chave da NF-e relativa às
mercadorias transportadas);
Não há prova do pagamento do serviço de frete ou de que este foi
efetivamente prestado por pessoas jurídicas com CNPJ baixado;
Devem ser glosados CT-es emitidos por empresas que não tem como
atividade principal ou secundária o transporte de mercadorias, que não
emitiram conhecimento de transporte e que os pagamentos destes fretes
foram supostamente feitos de forma conjunta por meio da UNIK S/A;
Fretes pagos por terceiros e subcontratados pela Recorrente em que não há
prova do pagamento da subcontratação não geram direito ao crédito;
“Nas operações de compra, “o aproveitamento dos créditos decorre do fato
de que a despesa com frete integra o custo de aquisição da mercadoria ou do
insumo utilizado na prestação de serviços ou na produção de bens
destinados à venda. Desta forma, o crédito decorrente do frete somente
deverá ser apurado se tiver existido apuração de crédito em relação à
mercadoria ou insumo”;
Ademais, nestas operações a Recorrente não figura como prestadora
ou como tomadora do serviço de frete;
“As operações de transporte identificadas como “transferência entre filiais”
e “transf. com transbordo entre filiais – coleta armazém geral” não geram
direito à apropriação de créditos, por falta de previsão legal”;
“Não fica claro, portanto, se as transferências entre filiais a que se
referem os CT-e’s complementares listados no Anexo 12 do TIF 01
Fl. 11760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
8
ocorreram no contexto do processo produtivo ou após sua conclusão,
na operação de venda”;
“A operação de transporte identificada como “retorno de depósito” não gera
direito à apropriação de créditos, por falta de previsão legal, pois não se
trata de operação de compra e nem de venda, representando tão somente
uma transferência entre filiais. Trata-se de transferências de “soja em grão”
que não se sabe se foram revendidos, exportados ou processados”;
Não é possível a concessão de crédito nos fretes vinculados à aquisição de
milho para revenda, posto que não se trata de frete de insumos (para o qual
o artigo 5° da IN 660/06 permitia o crédito) e os remetentes dos bens são
pessoas físicas (havendo vedação na concessão do crédito);
Somente é possível a concessão de crédito presumido nos fretes vinculados
a aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas;
Não geram créditos as operações de fretes diferentes de venda (•
Industrialização efetuada para outra empresa • Outra saída de mercadoria
ou prestação de serviço não especificado • Remessa de amostra grátis •
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem
ou em operações com armazém geral ou depósito fechado • Remessa em
bonificação, doação ou brinde • Remessa para depósito fechado ou
armazém geral • Remessa para industrialização por conta e ordem do
adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento
do adquirente • Remessa para industrialização por encomenda •
Transferência de bem do ativo imobilizado • Transferência de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros • Transferência de produção do
estabelecimento);
“Embora se possa argumentar que o CFOP relativo à industrialização
efetuada para outra empresa (código 5124) configure uma operação
de venda, o fato é que os participantes (destinatários dos produtos)
dessas notas fiscais são, na maioria das ocorrências, outros
estabelecimentos da própria contribuinte, o que impede o
enquadramento da situação como venda”;
Não há prova de que os fretes para formação de lote de exportação sejam
de mercadorias previamente vendidas e de que se refiram à exportação.
Pelo contrário, em alguns casos a remessa deu-se a pessoas jurídicas em
Minas Gerais e Tocantis e os CFOPs serem de transferência de mercadorias
entre filiais e não de remessa para exportação.
“Em relação às aquisições de caroço de algodão utilizados na fabricação de
línter de algodão e de óleo de algodão posteriormente vendido para
Fl. 11761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
9
produtores de biocombustível, a contribuinte não tem direito à apuração do
crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/04, por não ser o
produto destinado à alimentação humana ou animal”;
Para realizar o estorno a fiscalização observou a quantidade de
caroço de algodão utilizada na fabricação de línter de algodão e de
óleo de algodão, multiplicou, mensalmente, pela quantidade vendida
destes dois últimos produtos, multiplicou pelo preço médio mensal
de aquisição e, por fim, pelas alíquotas de crédito presumido;
“Em decorrência de procedimentos fiscais anteriores, empreendidos junto ao
mesmo sujeito passivo, esta Fiscalização concluiu que todos os créditos
acima indicados já foram integralmente consumidos em períodos anteriores
a janeiro/2017”;
Devem ser deduzidos dos créditos apurados na forma da Lei 12.865/2013 o
montante vinculado com vendas devolvidas;
Para a tomada de crédito na forma descrita no art. 32 da Lei n. 12.865/2013,
a nota fiscal deve descrever exclusivamente uma das mercadorias do artigo
31 da mesma norma;
Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega,
em síntese:
As subvenções são transferências patrimoniais equiparáveis a doações que não se
qualificam como receitas;
Registrou os valores das subvenções em conta de reserva de incentivos
fiscais, como comprovam as demonstrações financeiras, tendo lançado em
conta de reserva de capital na ECD por um erro sistêmico corrigido no ano
de 2020;
O registro em conta de reserva de incentivos fiscais é necessário para
enquadramento da subvenção como de investimento somente para
fins de imposto de renda, para PIS/COFINS o requisito legal é
inaplicável, conforme SC COSIT 169/2021;
O registro em conta de reserva de incentivos fiscais foi imposto pela
lei para controle do Ente Tributante e para evitar desvio do incentivo
para os sócios, porém, no presente caso, era plenamente possível o
controle dos valores recebidos a título de subvenção pela fiscalização
(tanto que esta identificou-os com facilidade) e estes valores não
foram desviados aos sócios;
O registro dos valores de subvenção em conta redutora de dedução de
venda (e não em receita) é indiferente à incidência não das contribuições;
Fl. 11762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
10
Não coligiu aos autos os registros dos Atos Concessivos no CONFAZ vez que
os Estados Federados se recusaram a apresentá-los sendo “dever da
fiscalização comprovar que os atos concessivos relativos aos benefícios
concedidos especialmente à recorrente não foram incluídos”;
O dever de apresentação dos Atos Concessivos é dos Estados junto
ao CONFAZ e não da Recorrente junto à Receita Federal;
Teve negado pelo CONFAZ pedido, via LAI, de acesso aos Atos
Concessórios protocolados pelos Estados concedentes;
A fiscalização reconheceu o cumprimento dos requisitos legais pelos
Estados no PAF 13971.723959/2015-76;
Para gozo da alíquota zero descrita no inciso XVI do artigo 1° da Lei 10.925/04 não é
necessário que a mistura se destine apenas fabricação de pão comum “podendo ser
utilizada, também, para a fabricação de outros tipos de pães cuja produção seja
baseada nas mesmas matérias-primas”;
A composição química das misturas para fabricação de pão francês (com
alíquota zero mantida pela fiscalização) é a mesma das demais misturas,
salvo, propionato de cálcio (presente nas demais misturas e ausente na
mistura de pão francês) por tratar-se de conservante que “não têm o condão
de alterar as propriedades de um alimento, mas, apenas, torná-los mais
duradouro” e “ésteres de ácido diacetil tartárico” (presente na mistura de
pão francês e ausente nas demais) que não é exclusivo de todo pão francês;
As notas da posição 1905 da NESH dispõe que o pão comum
frequentemente (e não exclusivamente) contém apenas farinhas de cereais,
fermento e sal podendo conter melhoradores de panificação, sem que com
isto a classificação seja alterada;
Os pães de hot dog, doce, crocante e de hamburguer são pães do tipo
comuns por não se enquadrarem em nenhuma outra posição da NESH de
acordo com as notas da posição 19.05;
Vendeu milho com a finalidade de ser utilizado como ração, não lhe competindo
saber como seu cliente utilizou de fato o milho. Não obstante, traz aos autos
declarações de seus clientes em que estes atestam ter usado o milho na
alimentação animal, o que é suficiente para o usufruto da suspensão, não sendo
necessário que o adquirente venda a ração além de utilizá-la em sua ninhada e,
tampouco, que o animal seja destinado ao abate;
Não há prova de que os adquirentes do milho não produzam carne;
Caso tenha sido desviado o uso do milho pelo adquirente, ele deve ser
responsabilizado;
Fl. 11763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
11
O descumprimento do uso do farelo de algodão como produto destinado à ração
animal leva a exigência do PIS/COFINS suspenso do adquirente deste bem e, de
todo modo não há prova de que os adquirentes do farelo não produzam carne;
Subcontrata todos os serviços de transporte para si (não para terceiros), não
auferindo qualquer receita decorrente desta atividade;
O registro do serviço de transporte prestado por terceiro em conta
destinada ao serviço de transporte prestado na EFD ocorreu por um
equívoco, que se demonstra com o registro do mesmo serviço na conta da
EFD destinada a contratação de frete;
Embora não seja definidora do conceito jurídico de receita a escrituração
contábil faz prova em favor de si e tanto a EFD quanto o SPED demonstram
que os fretes foram contratados de terceiros;
O erro em três mil conhecimentos de transporte não deve espantar pois no
período informou mais de oitocentos mil conhecimentos de transporte;
Traz aos autos comprovantes de pagamentos do frete global a terceiros;
Pallets são embalagens tanto dos produtos acabados quanto dos produtos em
elaboração, utilizados por imposição da Resolução ANVISA RDC 270/05;
“Ao contrário do que alega a fiscalização, as fotografias observadas no Laudo
Técnico elaborado pela recorrente (doc. 08 da manifestação de inconformidade)
comprovam que os itens cujos respectivos créditos foram glosados são,
efetivamente, aplicados em máquinas e equipamentos empregados na sua
produção”;
As glosas dos bens utilizados na manutenção industrial foram genéricas;
“Tivesse a d. autoridade fiscal buscado verificar se tais bens são,
efetivamente, utilizados na manutenção industrial, teria observado, por
exemplo, que os cabos adquiridos da empresa NORTEL SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS S.A. são utilizados para interligar as máquinas da fábrica aos
painéis de controle do sistema elétrico e/ou às subestações elétricas”;
“Inicialmente é imperioso ressaltar que a partir da planilha elaborada pela d.
autoridade fiscal, denominada “Demonstrativo de Glosa 01 – Aquisições de bens
cuja utilização como insumos não foi comprovada”, não é possível identificar quais
são os bens [utilizados para testes laboratoriais e limpeza e tratamento de
efluentes] cujas glosas fiscais foram realizadas sob a justificativa” de necessidade
de ativação;
Não há questionamento acerca da essencialidade ou relevância dos itens glosados;
Fl. 11764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
12
Há permissivo legal (artigo 1° da Lei 11.774/08) de creditamento integral dos
créditos ativáveis, logo, não faz sentido glosá-los por eventual não escrituração
contábil;
É possível o aproveitamento de crédito decorrente de despesa com serviço de
biomassa tomado no mês de dezembro de 2016 em janeiro de 2017 por força do
descrito no artigo 3° § 4° da Lei 10.637/02;
A SC COSIT 474/2017 determina que imóvel, na acepção do inciso IV do artigo 3°
das Leis das Contribuições não Cumulativas, designa toda a espécie de bens de raiz
ou de bens imobiliários, portanto, a servidão contratada com a Superintendência de
Rio Grande é locação de prédio;
“O espaço portuário locado pela recorrente viabiliza o armazenamento dos
produtos por ela comercializados e, posteriormente, a remessa de navio para
os clientes da recorrente, o que ocorre no Porto de Rio Grande, no Rio
Grande do Sul. Sem essas despesas, o frete ao exterior fica inviabilizado, eis
que a recorrente necessita das instalações do porto em questão. Trata-se,
portanto, de custo da armazenagem e do frete de exportação, cujo crédito é
autorizado pelo inciso IX, do art. 3o, da Lei n. 10833”
Os serviços de manutenção industrial possuem vinculação intrínseca com a
atividade da empresa;
A empresa CCM Instalações tem como objeto exclusivamente a manutenção
industrial, de acordo com seu site, sendo que “os serviços em questão foram
utilizados na manutenção mecânica, Caldeiraria, Transportador de Corrente
e Roscas Helicoidal”;
“Os demais serviços encaixam-se também como manutenção industrial, o
que também se comprova a partir do laudo apresentado no decorrer da
fiscalização e em sede de manifestação de inconformidade (doc. 09 da
manifestação de inconformidade), que evidencia a natureza dos bens
sujeitos à manutenção, que resultou nos gastos glosados pela fiscalização”;
Decisões do CARF reconhecem a possibilidade de creditamento com
despesas de manutenção de ar-condicionado;
“No âmbito do transporte marítimo, a pessoa jurídica prestadora de serviços de
armazenagem é responsável pela realização dos serviços de elevação e embarcação
da mercadoria, tratando-se, portanto, de uma etapa intrínseca da própria
armazenagem”;
Os contratos com o armazém descrevem nova cobrança caso seja
ultrapassado o primeiro período de armazenagem e não uma isenção neste
período;
Fl. 11765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
13
Subsidiariamente, a parcela do contrato referente ao serviço de
armazenagem deve ser admita como passível de creditamento;
A descrição dos serviços feita pelos prestadores demonstram que a
armazenagem é uma operação complexa, composta de vários serviços;
“Caso assim não se entenda, o que se admite a título meramente
argumentativo, tais valores possuem a natureza de frete na operação de
venda, passíveis de creditamento com base no mesmo inciso IX do art. 3o da
Lei n. 10833/03” ou como insumos, posto que “os gatos ora analisados são
essenciais, eis que sem eles não há a exportação dos produtos”;
O aluguel de vagões é feito com vistas à movimentação de cargas dentro do porto,
possibilitando seu manejo e exportação, sendo um serviço essencial para a
conclusão do processo de exportação, razão pela qual a glosa dos valores carece de
suporte legal;
Centraliza a contratação dos fretes em algumas filiais que subcontratam os fretes e
emitem os conhecimentos de transporte eletrônico, pagando o custo destes fretes
por meio de empresa intermediária;
“A fiscalização impressionou-se com a questão da subcontratação do frete,
a qual era realizada entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica
(a recorrente), deixando de considerar que, superada a questão relativa à
formalização das operações, indiscutivelmente se está diante de volumosas
despesas incorridas a título de frete, as quais geram direito a crédito”;
“O sistema de subcontratação é assim estruturado apenas para fins de
atendimento da legislação que rege o ICMS, seara na qual prevalece a
autonomia entre estabelecimentos, o que não tem qualquer influência na
apuração de créditos das contribuições sociais em questão”;
“O arcabouço relacionado à emissão de conhecimentos de transporte
somente se presta para os fins do ICMS, não representando qualquer
condição para a fruição de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS sobre
as despesas incorridas com frete (...) a simples leitura do art. 3o das Leis n.
10637 e n. 10833 é suficiente para se constatar que não há qualquer
dispositivo condicionando o aproveitamento de créditos à forma como são
emitidos os conhecimentos de transporte”;
Parte dos pagamentos dos fretes são feitos por meio do sistema Siga Fácil
em que a Recorrente indica o transportador e o valor do frete, depositando
este valor em favor da Siga Fácil S/A ou de suas vinculadas (UNIK S/A e
FASTCRED). O transportador recebe da Siga Fácil S/A um cartão de débito
com o valor do transporte, podendo utilizá-lo como melhor lhe aprouver;
Fl. 11766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
14
A FASTCRED gerencia os contratos de transporte e a UNIK faz os
controles dos pagamentos, por este motivo a Recorrente apresentou
comprovantes de pagamento de frete à UNIK e, também por este
motivo, os pagamentos feitos aos transportadores relacionados com
os fretes são vinculados à dispêndio em postos de combustíveis;
Se não houve qualquer reclamação contra a Recorrente por falta de
pagamento ou de entrega de mercadorias é porque os fretes foram
realizados e pagos;
Traz aos autos cópia de todos os pagamentos da UNIK S/A e “os registros
contábeis consolidados e a integralidade das transferências bancárias
realizadas à UNIK no período, ambos no valor de R$ 2.748.273.520,88”;
A FASTCRED é a empresa obrigada a registrar o CIOT (Código Identificador da
Operação de Transporte) e a Recorrente registra o CIOT emitido pela
FASTCRED em todos os seus DACTEs;
A fiscalização do pagamento dos fretes cabe à ANTT que no exercício de seu
mister não constatou qualquer irregularidade;
Meros equívocos no preenchimento do conhecimento de transporte são
insuficientes para afastar o creditamento;
“O fato de a informação sobre o transportador subcontratado não constar
no padrão XML não impede que o fisco, valendo-se de outros instrumentos
fiscais e obrigações acessórias, possa verificar as receitas apuradas pelos
aludidos prestadores passíveis de tributação pelas exações federais”;
Vinculou os CT-es complementares aos complementados em planilha, portanto a
glosa em questão deve-se a mero descumprimento de obrigação acessória,
devidamente corrigida;
Trouxe aos autos planilha indicando o conhecimento de transporte vinculando-os
aos comprovantes de pagamento a pessoas jurídicas com CNPJ baixado;
Não há restrição, na legislação, quanto à constituição de crédito das contribuições
por ser o frete empregado ainda na aquisição de insumos tributados à alíquota
zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição;
“O serviço de transporte de bens entre os estabelecimentos industriais e unidades de
produção, quando o produto ainda está em fase de industrialização, representa um
custo de produção, na medida em que esse deslocamento se revela necessário à
concretização do processo produtivo da pessoa jurídica”;
Fl. 11767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
15
“Os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos enquadram-se na hipótese
prevista no inciso IX do artigo 3o da Lei n. 10833, a qual permite que o valor do
“frete na operação de venda (...), quando o ônus for suportado pelo vendedor”;
A operação de retorno de depósito “trata-se de operação de frete da soja em grão,
temporariamente
armazenada
em
estabelecimento
de
terceiro,
porém
transportada para as instalações da recorrente no âmbito do seu processo
produtivo”;
“Se o bem adquirido representar insumo da produção e o frete incorrido pelo
adquirente não esbarrar nas vedações contidas nos incisos I e II do parágrafo 2° do
art. 3° das Leis n. 10637 e n. 10833, a pessoa jurídica estará autorizada a apropriar
o crédito sobre o frete incorrido na aquisição do insumo, nos moldes convencionais”;
“O milho adquirido de terceiro não é simplesmente revendido pela recorrente.
Existem etapas anteriores que, embora não modifiquem a sua natureza, são
realizadas para permitir a sua comercialização” e, portanto, a Recorrente faz jus ao
crédito presumido dos fretes de venda;
Subsidiariamente, tendo em vista que o frete é custo do produto, deve ser
creditado na forma do inciso I do artigo 3° da Lei 10.833/03 e 10.637/02;
“A recorrente demonstrou as razões que justificam o direito ao aproveitamento de
créditos na aquisição e deslocamento de insumos, bem como na movimentação de
produtos em elaboração entre estabelecimentos próprios e de terceiros, como por
exemplo, para industrialização sob encomenda”;
“Há também situações descritas nos itens acima contempladas pelos fretes
na movimentação de produtos acabados, posteriormente destinados à
venda. Neste caso, conforme demonstrado também nesta defesa, o direito
ao crédito está assegurado pelo inciso IX, do art. 3o c/c art. 15 da Lei n.
10833 (itens 4 e 6)”;
Os fretes de formação de lote de exportação são equiparáveis a fretes de venda
(conforme Jurisprudência) e não há prova tarifada a demonstrar que o frete é de
formação de lote de exportação;
Fornece aos agricultores todos os insumos para a produção de tomate e, uma vez
colhidos, os agricultores entregam o tomate a ela. Tendo em vista que a obrigação
dos agricultores é de dar e não de fazer, estamos ante uma venda de mercadorias
(passível de creditamento nos termos do artigo 8° da Lei 10.925/04) e não uma
prestação de serviços;
O montante de crédito glosado nas vendas para fabricação de óleo e línter de
algodão foi arbitrado sem qualquer base legal;
Fl. 11768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
16
“Para se chegar ao valor correto a ser estornado, a fiscalização deveria ter partido
dos valores das vendas desses produtos, realizando a proporção do valor das vendas
de línter e óleo com destino diverso daquele previsto no art. 8o da Lei n. 10925 com
o valor total das vendas de produtos produzidos a partir do caroço de algodão
adquirido, ou seja, dividindo o primeiro pelo segundo. Na sequência, dever-se-ia ter
multiplicado este índice pelo montante de crédito presumido apurado pela
recorrente no ano de 2017”;
“O fato de ter emitido algumas notas fiscais com mais de uma mercadoria não
impede a apropriação do crédito presumido [descrito no artigo 31 da Lei
12.865/2013] sobre a referida venda, desde que esse valor seja segregado e
componha a apuração separada”;
A DRJ julgou improcedentes os argumentos manejados em sede de Manifestação de
Inconformidade em Acórdão com a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
NAO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. REQUISITOS.
Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS instituídos
unilateralmente (sem convênio) até a data de início de produção de efeitos da Lei
Complementar no 160, de 2017, passaram a ser considerados subvenções para
investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 30 da Lei no
12.973, de 2014 e desde que atendidas as exigências de registro e depósito
previstas no art. 3o da mencionada Lei Complementar.
ALÍQUOTA ZERO. MISTURA PARA PÃES.
Somente a pré-mistura destinada à fabricação de pão comum goza da redução a 0
(zero) das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS.
ALIMENTAÇÃO DE AVES E SUÍNOS. INSUMOS VEGETAIS.
Fl. 11769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
17
A suspensão do PIS/PASEP e da COFINS a que se refere o art. 54, I, da Lei no
12.350, de 2010, só será possível, atendidas as demais condições expressas na
legislação, quando a venda dos insumos é feita a pessoa física, pessoa jurídica
produtora de carne ou miudeza de suínos ou aves, ou para pessoa jurídica
produtora de rações para suínos ou aves.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA EFD-
CONTRIBUIÇÕES.
A apuração de créditos das contribuições não cumulativas, do PIS/Pasep e da
Cofins, deve seguir o regime da competência contábil. A correção de erros na
apuração do crédito do período deve ser formalizada por meio da retificação da
EFD-Contribuições. A utilização de créditos de outros períodos somente é possível
nos termos da legislação de regência.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviço global de logística portuária (que abrange diversos
serviços, tais como elevação de grãos, recepção, pesagem, estocagem, embarque
e rechego de navios etc.) não permitem a apuração de créditos do PIS/Pasep e
Cofins, por falta de previsão legal.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep ou Cofins apuradas em
regime não cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente
relacionadas no art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 3° da Lei n° 10.833. de
2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento
previstas naqueles dispositivos legais.
FRETES. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS.
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
São considerados insumos as despesas efetuadas para o transporte de matéria-
prima ou de produtos em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes
para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, desde que
comprovadas.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
SEM
INCIDÊNCIA.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos sem incidência das
contribuições (PIS/Pasep e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do
crédito com a aquisição dos produtos transportados, também não haverá para o
gasto com o transporte.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 12.865/2013. NOTA FISCAL EXCLUSIVA.
Fl. 11770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
18
O ressarcimento é aplicável aos créditos presumidos apurados pela pessoa
jurídica em relação a operação de comercialização acobertada por nota fiscal
referente exclusivamente a produtos cuja venda no mercado interno ou
exportação seja contemplada com o crédito presumido de que trata o art. 31 da
Lei no 12.865/2013.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/2004
O crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, é calculado sobre o
valor dos bens utilizados como insumo no processo produtivo. Assim, o referido
benefício não é aplicável na aquisição de serviço.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Por força dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, cabe ao contribuinte, no
momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade, trazer aos autos
todos os motivos de fato e direito em que se fundamenta, pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. Precluindo o direito de o manifestante
apresentar prova documental em outro momento processual, salvo se incorridas
as situações especiais previstas.
PROVA. MOMENTO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do § 4o, art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria passível
de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, bem como quando presentes elementos suficientes para a
formação da convicção da autoridade julgadora.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS PROCURADORES.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inexistindo
determinação legal expressa para que as intimações e notificações sejam dirigidas
aos procuradores do contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 11771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
19
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
PARA
OS
DEMAIS
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CONTRATAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
O estabelecimento empresarial consiste em uma universalidade de fato, não
ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos,
tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Deste modo, a operação
praticada por um estabelecimento na aquisição de serviços de transporte para os
demais estabelecimentos da empresa não se trata de subcontratação de serviços
de transporte, mas de contratação de serviço de transporte, de forma direta e
primária, pois inexiste a prestação de serviço a si próprio.
Em Voluntário a Recorrente repete as teses descritas em Manifestação de
Inconformidade somada ao pedido de nulidade do Acórdão de Piso pois este simplesmente
encampou o quanto descrito no relatório fiscal sem analisar o quanto descrito em Manifestação
de Inconformidade.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
2. A fiscalização incluiu valores recebidos a título de SUBVENÇÕES na base de
cálculo do PIS/COFINS em parte por entender que a Recorrente não trouxe aos
autos o comprovante de registro e depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos nos Estados da Bahia, Pernambuco, Mato
Grosso, Piauí, Mato Grosso do Sul e Goiás.
2.1. Na impugnação (e no Voluntário) a Recorrente argumenta e prova que pediu
ao CONFAZ o comprovante de registro e depósito dos atos de concessões a si,
Fl. 11772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
20
obtendo resposta negativa ante sigilo fiscal do Ente Federativo que depositou o
ato concessivo. Ademais, a Recorrente traz aos autos Relatório de Diligência Fiscal
emitido no processo 13971.723959/2015-76 que valida a documentação por si
apresentada naquele processo como suficiente ao cumprimento dos requisitos
legais em análise, sem coligir, entretanto o inteiro teor da documentação
analisada naquele processo – o que demanda diligência para tanto.
3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem:
3.1. Expeça ofício aos Estados da Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Piauí, Mato
Grosso do Sul e Goiás solicitando informações, em prazo que entender razoável,
acerca do registro e depósito de atos concessivos de subvenções à Recorrente
(Bahia (Resolução 012/2008 vinculada à Lei Estadual 7.980/01 e Decreto
8.205/02), Pernambuco (Decreto 28.729/2005 vinculado à Lei 11.675/99 e
Decreto 21.959/99), Mato Grosso (Protocolo de Intenções s/no de 29 de setembro
de 2005 vinculado à Lei Estadual 7.958/03 e Decreto 1.432/03), Piauí (Decreto
10.867/02 vinculado à Lei Estadual 4.859/96 e Decreto 9.591/96), Mato Grosso do
Sul (Termo de Acordo 10/2007 e suas prorrogações, vinculado à Lei
Complementar 93/2001 e Decreto 10.604/01) e, finalmente, Goiás (TARE 82/93 e
suas prorrogações, vinculadas à Lei 9.489/54 e Decreto 3.822/92)) no CONFAZ;
3.2. Traga aos autos cópia do inteiro teor do processo 13971.723959/2015-76;
3.4. Após o transcurso do prazo para a apresentação dos documentos descritos no
item 3.1, da juntada dos documentos descritos no item 3.2, a unidade deve
elaborar relatório circunstanciado do ocorrido, inclusive indicando motivos que
tornaram impossível o cumprimento da diligência. Concluído o relatório, a
Recorrente deve ser intimada a se manifestar acerca do mesmo no prazo de trinta
dias, após os quais, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem ser
devolvidos a esta casa para prosseguir o julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 11773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.937 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721595/2019-13
21

Fl. 11774
DF CARF MF
Original